Tribunal: STJ
Processo: 0163682-45.2021.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 7012 - DF(2021/0163682-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
REVISOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: CONAN CONST E INCORPORADORA CARNEIRO C NOBREGA
LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE E OUTRO
(S) - DF025719
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54461886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: c4a4aeac-2ccb-417e-978f-66c83bea7154

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54461886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/02/2026 22:34:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: c4a4aeac-2ccb-417e-978f-66c83bea7154

EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 7012 - DF (2021/0163682-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
REVISOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: CONAN CONST E INCORPORADORA CARNEIRO C NOBREGA
LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE E OUTRO(S) -
DF025719
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
recorrida.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONAN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA CARNEIRO C NOBREGA LIMITADA contra acórdão proferido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (fls. 3693-3694):

Documento eletrônico VDA53269152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: 53b32c8a-3c40-4ebd-b869-e522f1cbfdc2

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
NULIDADE
DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI E DE
ERRO DE FATO (ART. 966, V E VIII, DO CPC). PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966
visando desconstituir acórdão da Primeira Turma do Superior
CPC/2015,
Tribunal de Justiça que, em sede de recurso especial, ratificou decisão do
Tribunal Regional Federal da 1a Região que declarou, de ofício, a nulidade de
contrato administrativo celebrado entre o INCRA e a autora, por
desconformidade com os termos do edital de licitação.
2. A autora alegou literal violação aos arts. 128, 460 e 515 do CPC/1973,
sustentando julgamento
, e aos arts. 2o e 3o da Lei de Introdução às
ultra petita
Normas de Direito Brasileiro, argumentando aplicação retroativa da
em detrimento do Decreto-
vigente à época da
Lei no 8.666/93
Lei no 200/67,
celebração do contrato.
3. A autora também alegou erro de fato, afirmando que a nulidade do contrato foi
declarada após o prazo prescricional de quatro anos previsto no Código Civil de
1916.
4. O INCRA contestou, defendendo a improcedência da ação rescisória e
questionando a gratuidade de justiça e a legitimidade ativa da autora.
5. Parecer do Ministério Público Federal pela improcedência do pedido,
destacando que o acórdão rescindendo está em conformidade com precedentes
do STJ e que não houve aplicação retroativa de legislação posterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve expressa violação ao caput
dos artigos 128, 460 e 515 do Código de Processo Civil de 1973 e 2o e 3o da Lei
de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (art. 966, V, do
; (ii)
CPC/2015)
saber se há erro de fato quando o acórdão rescindendo deixa de reconhecer a
prescrição considerando os marcos interruptivos apresentados (art. 966, VIII, do
.
CPC/2015)
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei requer uma violação
frontal e direta, o que não se verifica no caso. Não há teratologia quando o
acórdão rescindendo aplica a jurisprudência adotada à época do julgamento.
8. O erro de fato exige que a decisão rescindenda tenha admitido situação
inexistente ou considerado inexistente acontecimento efetivamente ocorrido, sem
controvérsia ou pronunciamento judicial sobre ele. No caso, a alegação de
prescrição refere-se à valoração jurídica da conjuntura fática, não configurando
erro de fato.
9. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para
rediscutir o mérito de decisão transitada em julgado ou corrigir eventual injustiça
do julgado.
IV. DISPOSITIVO
10. Pedido improcedente.

Alega o embargante que "o acórdão embargado não enfrentou os argumentos pelos
quais a Autora defendeu que o efeito devolutivo amplo não permite que o julgador decida a causa
Documento eletrônico VDA53269152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: 53b32c8a-3c40-4ebd-b869-e522f1cbfdc2

fora dos limites em que foi proposta", bem como que "a questão da congruência não se confunde
com a questão do escopo devolutivo da remessa necessária" (fl. 3721).
Reclama que "a omissão do acórdão em relação aos argumentos da Autora que
demonstraram a ofensa ao princípio da congruência, se não sanada, importará em violação ao
princípio do contraditório (art. 5o, inc. LV, CR/88) e ao devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, CR
/88)" (fl. 3722).
Defende que "O acórdão embargado também incorre em omissão ao não enfrentar a
tese do erro de fato relativo ao decurso do prazo prescricional, apesar de a matéria ter sido
expressamente deduzida pela Autora e ser decisiva para o deslinde da causa", além de não
esclarecer "como poderia haver valoração jurídica sobre tema que nem sequer foi objeto de exame
no acórdão rescindendo" (fl. 3722).
Afirma que "O acórdão embargado, por sua vez, apenas repete que a nulidade foi
declarada sob a perspectiva do Decreto-Lei no 200, de 1967, sem, contudo, apresentar qualquer
respaldo fático ou normativo para a afirmação" e que "permanece sem enfrentamento a alegação
central da Autora de que a nulidade foi declarada com base em norma superveniente (
, sem indicação do regime jurídico vigente à época da contratação" (fl. 3724).
Lei no 8.666/1993)
Sustenta que "a omissão na qual incorreu o acórdão também é relevante porque, ao
aplicar à hipótese dispositivos unicamente presentes na
o acórdão afastou, ainda
Lei no 8.666/1993,
que indiretamente, a aplicação do Decreto-
vigente à época, sem declarar a sua
Lei no 200/1967,
inconstitucionalidade. Em outros termos, o acórdão acaba por excluir a aplicação de norma
infraconstitucional sem observar a cláusula de reserva de plenário prevista no
da
art. 97
Constituição" (fl. 3725).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os
vícios apontados.
Intimada, a parte embargada apresentou impugnação às fls. 3732-3736.
É o relatório.

VOTO
A pretensão recursal não comporta acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Documento eletrônico VDA53269152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: 53b32c8a-3c40-4ebd-b869-e522f1cbfdc2

Na espécie, da leitura das razões apresentadas em sede de embargos de declaração,
verifica-se que a parte, a despeito de alegar omissão, contradição, obscuridade e erro material,
pretende apenas rediscutir as questões que já foram apreciadas no julgamento da ação rescisória.
Com efeito, a 1
que (fls. 3703-3708
a Seção, ao apreciar a ação rescisória, decidiu
):

Nesta ação rescisória, a parte questiona justamente a anulação de ofício do
contrato administrativo e reitera que houve violação aos mesmos dispositivos de
lei tidos por violados quando da interposição do recurso especial.
Para tanto, afirma que houve expressa violação ao
dos artigos 128, 460 e
caput
515 do Código de Processo Civil de 1973 e 2o e 3o da Lei de Introdução às
Normas de Direito Brasileiro. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça
analisou detidamente a violação dos dispositivos apontados e, à luz da
jurisprudência adotada à época, firmou compreensão de que a remessa necessária
possui efeito devolutivo amplo, permitindo o reexame de toda a matéria objeto
de discussão, ainda que o juízo monocrático não tenha se manifestado sobre o
tema.
Afirmou, também, que a matéria da nulidade contratual foi analisada sob a
perspectiva do Decreto-
o que afasta a suposta violação à Lei de
Lei 200/67,
Introdução às Normas de Direito Brasileiro.
A ação rescisória por manifesta ofensa à norma jurídica pressupõe uma violação
frontal e direta da literalidade da norma questionada, ou seja, deve ser
reconhecida a teratologia da decisão de modo a evidenciar o desprezo pelo
sistema de normas. No caso, o que se percebe, é que houve uma intensa
discussão acerca do alcance do reexame necessário, tendo o Colegiado adotado o
entendimento que compreendeu mais pertinente ao caso, além da afirmativa
expressa de que a nulidade alegada foi apreciada sob a perspectiva do Decreto-
Assim, não há afronta direta e evidente a nenhum dispositivo de lei,
lei 200/67.
mas interpretação em conformidade com a jurisprudência pacífica à época do
julgamento.
A ação rescisória, por ter natureza desconstitutiva negativa, somente pode ser
utilizada em hipóteses extremas quando evidenciado a teratologia da
interpretação realizada em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma.
Observando-se as razões expostas, fica claro que a pretensão do autor é utilizar a
ação rescisória como um recurso para rediscutir o acerto do acórdão que já
transitou em julgado.
Conforme ressoa da doutrina e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, não é
permitido o ajuizamento do instrumento rescisório para indevidamente protrair
no tempo a discussão sobre um tema já decidido e cujos efeitos se tornaram
definitivos com o trânsito em julgado. Nesse sentido, a ação rescisória não deve
ser empregada como um recurso substitutivo não utilizado no tempo oportuno,
nem serve para reparar uma possível injustiça da decisão final.
Neste sentido:
[...]
Igualmente, não há possibilidade de rescisão do julgado por erro de fato (CPC/15,
VIII).
art. 966,
De acordo com a moldura legal estabelecida para o cabimento da ação rescisória
com fundamento em erro de fato, é de rigor que esse erro seja resultado da
consideração de fato (devidamente provado nos autos) como inexistente ou, ao
Documento eletrônico VDA53269152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: 53b32c8a-3c40-4ebd-b869-e522f1cbfdc2

contrário, como existente quando, em realidade, não aconteceu. Essa, a meu ver,
a correta compreensão que se deve emprestar ao dispositivo processual em foco,
sobretudo à luz do disposto no § 1o do mesmo
“Há erro de fato quando a
art. 966:
decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente
fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato
não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se
pronunciado”.
Além disso, o erro somente tem força para rescindir a sentença (aqui, acórdão)
quando decorrente da percepção (verificação) dos fatos, jamais da sua valoração
jurídica, visto que o legislador não cuidou de erro de avaliação ou erro de juízo,
mas de erro de constatação. Interpretação equivocada dos fatos não dá margem à
rescisão da coisa julgada. Daí o entendimento segundo o qual a Ação Rescisória
não se presta para desconstituir sentença decorrente de equivocada análise de
prova, mas somente daqueles julgados que foram fruto de compreensão errônea
de fato evidente, constante dos autos.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “para
a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se
que o
esteja embasado em acontecimento não verificado ou não
decisum
considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes
dos autos originais, e sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento
judicial” (AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, DJe
.
13/12/2024)
[...]
No caso dos autos, embora o autor alegue erro de fato, em nenhum momento
apontou acontecimento devidamente comprovado nos autos que tenha sido
considerado inexistente ou fato considerado existente que não tenha efetivamente
ocorrido.
Conforme se observa da própria argumentação da parte, o que se pretende com o
apontado erro de fato é apenas o reconhecimento da prescrição considerando que
"o lapso temporal transcorrido entre o ato judicial que reputou lícita a avença
(sentença) e o acórdão final que o nulificou o contrato no âmbito da Corte
Regional, em 19.09.2006, passaram-se mais de 5 (cinco) anos, prazo muito
superior ao lustro prescricional de 4 (quatro) anos estabelecido pela norma de
regência à época da assinatura do contrato" (fl. 25).
Com efeito, a argumentação da parte se restringe à necessidade de
reconhecimento da prescrição levando em conta o quadro fático já apontado no
acórdão rescindendo, tal discussão não engloba erro factual, mas sim a valoração
jurídica dos fatos apresentados, o que afasta a hipótese prevista pelo art. 966,
VIII, do CPC.
Verifica-se que, em realidade, o que se pretende é o rejulgamento da causa, com
a reavaliação de possível consequência jurídica decorrente do lapso temporal
existente entre a data da sentença e a data do acórdão que reconheceu a nulidade
do contrato administrativo, o que não é admissível em sede de ação
rescisória. “A ação rescisória, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio
adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má
interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las”
(AgInt na AR n. 7.756/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe
.
25/11/2024)

Documento eletrônico VDA53269152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: 53b32c8a-3c40-4ebd-b869-e522f1cbfdc2

O voto revisor ainda destacou que (fls. 3711-3712):

Feitas tais breves considerações, registra-se que a ação rescisória consubstancia-
se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada, sendo admitida
apenas nas situações taxativamente previstas no art. 966 do
que
CPC/2015,
autorizam a rescisão de decisão judicial transitada em julgado.
Acerca da apontada violação do inciso V do artigo 966 do
a
CPC/2015,
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a violação manifesta de
norma jurídica que autoriza a propositura da ação rescisória pressupõe a
demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tenha
contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, dando-lhe interpretação
jurídica absolutamente insustentável.
Na espécie, o acórdão rescindendo, à luz da jurisprudência do STJ, afastou a
alegação de julgamento
, reconhecendo a legalidade da declaração, de
ultra petita
ofício, da nulidade do contrato administrativo em face de sua desconformidade
com os termos do edital, ainda que as partes tenham pedido apenas a rescisão do
contrato.
Também, esclareceu não ter havido aplicação retroativa da
já que a
Lei 8.666/93,
questão dos autos foi analisada exclusivamente à luz do DL 200/67, que também
exigia a correlação entre o edital e contrato, eis que configura um princípio do
direito administrativo, que necessariamente norteia todas as licitações e contratos
delas decorrentes.
Diante desse quadro, não se vislumbra tenha havido manifesta violação
dos dispositivos de lei apontados, na medida em que o julgado atacado externou
entendimento em conformidade com a jurisprudência deste STJ e expressamente
afirmou que a controvérsia dos autos foi analisada exclusivamente à luz do DL
200/67 e não pelas regras previstas na
editada após o fim do
Lei 8.666/93,
certame licitatório.
No que tange ao fundamento de ofensa ao inciso VIII do artigo 966 do
a autora sustenta ter ocorrido erro de fato porque o acórdão
CPC/2015,
rescindendo desconsiderou a consumação da prescrição.
A redação do § 1o do artigo 966 informa que: "Há erro de fato quando a decisão
rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato
efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado".
Ocorre que a prescrição é um fenômeno jurídico, e não um fato, sendo que o erro
de fato, nos termos acima descritos, refere-se à conclusões factuais equivocadas,
como a existência ou inexistência de um fato concreto, o que não é o caso dos
autos.
Ademais, verifica-se que o acórdão rescindendo não se manifestou sobre a
prescrição em virtude da inércia da parte autora, uma vez que essa questão não
foi objeto do recurso especial e dos sucessivos recursos interpostos nesta Corte
Superior.
Dessa forma, remete-se a questão para o instituto da preclusão consumativa, e
não para o alegado erro de fato.

Como se pode observar, todas as questões postas foram apreciadas pelo acórdão
embargado, apesar de a conclusão não ter sido a pretendida pelo embargante. Registre-se que a
Documento eletrônico VDA53269152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: 53b32c8a-3c40-4ebd-b869-e522f1cbfdc2

ação rescisória somente é cabível em hipóteses restritas, não tendo sido ultrapassado sequer o juízo
rescindendo.
Não há, portanto, omissão a ser sanada no acórdão impugnado. O que
o embargante pretende, em verdade, porque inconformado com o entendimento adotado por esta
Corte, é rediscutir, com efeitos infringentes, questões já decididas quando do julgamento da ação
rescisória, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme se pretende.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando
o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o
acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados
vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a
decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53269152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: 53b32c8a-3c40-4ebd-b869-e522f1cbfdc2

(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de declaração,
versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório,
ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53269152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 22:23:42
Código de Controle do Documento: 53b32c8a-3c40-4ebd-b869-e522f1cbfdc2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl na AR 7.012 / DF
Número Registro: 2021/0163682-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200101000215997
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: CONAN CONST E INCORPORADORA CARNEIRO C NOBREGA
LIMITADA
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE E OUTRO(S) -
DF025719
RÉU
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - RESCISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONAN CONST E INCORPORADORA CARNEIRO C NOBREGA
LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
JULIA DE BAERE CAVALCANTI D ́ALBUQUERQUE E OUTRO(S) -
DF025719
Documento eletrônico VDA54448069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 11bb5c72-53cd-4e4e-90b7-bf166d7bce0b

EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/02/2026
24/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 11bb5c72-53cd-4e4e-90b7-bf166d7bce0b